Tribunal: TJES
Processo: 5000238-31.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-31.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: EDMAR JOSE GAVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000238-31.2022.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO:
EDMAR JOSE GAVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO EM VIA PÚBLICA. CITAÇÃO DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO POR VIA POSTAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 247, III DO CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de danos materiais em favor da parte autora. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Da análise dos autos, observo que, de fato, procedeu-se à citação da pessoa de direito público por via postal, o que é expressamente vedado (art. 247, III, CPC/15), exigindo-se nesses casos a comunicação pessoal dos atos processuais (art. 183, § 1º do CPC/15).

(3). Dessa forma, não restam dúvidas quanto à nulidade do ato citatório, tornando imperiosa a anulação de todos os atos processuais subsequentes e, consequentemente, o retorno dos autos à origem para correta instrução processual.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja promovido o regular processamento do feito em 1º grau, com nova citação da parte requerida (preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246 do CPC/15),

e com a realização dos atos processuais subsequentes.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)